Tribunal: TJPA
Processo: 0803284-21.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803284-21.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MATHEUS SILVA MAFRA

AUTORIDADE COATORA: 8A VARA CRIMINAL DO JUÍZO SINGULAR DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
.

alegada ausência de justa causa e falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e da decisão que indeferiu a sua renovação. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de manutenção da custódia ratificada no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. desnecessidade da custódia
diante do elevado risco de contágio de COVID-19. improcedência. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus. das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou minimamente o decreto, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito, a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos. Do mesmo modo, ao indeferir os pedidos de revogação da custódia cautelar, ressaltando que: com o réu foram apreendidas 10 (Dez) porções da substância ilícita cocaína e em diligência efetuada, logo a seguir, na residência do mesmo, encontrou-se mais 313 embalagens contendo a mesma substância, com peso total de 419,400 g. Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa;

2.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso, a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Mateus Silva Mafra
, acusado do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que foi preso em flagrante delito no dia
20/12/2019
e sua prisão convertida em preventiva durante a realização da audiência de custódia no dia
21/12/2019
, alegando em suma: a) falta de fundamentação do decreto cautelar e da decisão que
manteve a prisão preventiva, proferida em 27/03/2020
; b)
desnecessidade da medida cautelar considerando a situação de calamidade pública enfrentada neste momento, gerada pela pandemia do novo coronavírus, agravada pela condição de superlotação e falta de estrutura dos sistemas prisionais do Estado, gerando
risco muito elevado de contaminação; c) inobservância à
Recomendação n. 62/2020 do CNJ
; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que a prisão preventiva seja revogada com aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (ID nº 2949434).

As informações prestadas pela autoridade coatora
(ID nº 2962687).
O Ministério Público opinou pelo conhecimento parcial e denegação do
writ
(ID
nº 3007177).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pelo juízo singular que “
no dia 20/12/2019, por volta das 20 horas, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Bairro da Marambaia, quando, ao passarem pelas proximidades do Canal Água Cristal abordaram o denunciado haja vista que, apresentava bastante nervosismo ao notar a presença da guarnição. Durante revista pessoal, os agentes públicos encontraram na posse do paciente 10 (dez) petecas de cocaína. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o denunciado levou os policiais militares até uma casa abandonada, onde constatou-se mais 313 (trezentos e treze) petecas, pesando um total de 419,400 g (quatrocentos e dezenove gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína. Perante autoridade policial, Matheus Mafra confessou que estava comercializando as petecas pelo valor de R$ 10,00 a unidade.
A denúncia foi protocolada em 21/01/2020 e recebida
por este Juízo na data de
17/02/2020
, momento em que também foi
indeferido o pleito de revogação da preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
A audiência de instrução e julgamento iniciou-se em 18/02/2020 e ainda está em andamento
. No último ato presencial, a
defesa requereu novamente a revogação da prisão cautelar
. Tal
petitório foi analisado na data de 04/03/2020 e indeferido
, por ainda restarem presentes o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
. Após, a defesa
reiterou o supramencionado pedido, sustentando o excesso de prazo, tendo sido o pleito negado
pela não configuração da alegação da defesa e por ainda restarem presentes os pressupostos dispostos no art. 312 do CPP.
Atualmente, o processo encontra-se aguardando a realização da instrução e julgamento
”.

Eis a suma dos fatos.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA E DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DO
DECISUM
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUA REVOGAÇÃO

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou a custódia preventiva e ratificou a necessidade de sua manutenção, ao converter a prisão em flagrante em preventiva e
indeferir os pedidos de revogação da prisão cautelar
, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e na aplicação da lei penal.

Em análise aos autos, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou minimamente o decreto, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito, a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos. Do mesmo modo, ao indeferir os pedidos de revogação da custódia cautelar, ressaltando que:
com o réu foram apreendidas 10 (Dez) porções da substância ilícita cocaína e em diligência efetuada, logo a seguir, na residência do mesmo, encontrou-se mais 313 embalagens contendo a mesma substância, com peso total de 419,400 g.(...) No presente caso, a medida segregativa atende aos comandos normativos pré-falados, vez que sua adequação resta sustentada na gravidade da ação que está sendo imputada ao acusado, tráfico ilícito de substância entorpecente, verificando este Juiz que a medida cautelar decretada contra o peticionário foi respaldada em indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo fator preponderante para a mantença na cadeia pública, como alhures expresso, a gravidade do delito, suas consequências para o dependente químico, à família e à sociedade, delito tão ou mais grave que o homicídio, vez que destrói a personalidade, o caráter, a condição moral do viciado, causando desestrutura familiar, formando verdadeiros farrapos humanos. (...) Destarte, flui dos autos os elementos objetivos indicativos de periculosidade do agente, pois significativa a possibilidade de reiteração criminosa, se houver concessão de liberdade. (...).
Portanto, estando presentes os pressupostos indispensáveis para a decretação da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, o primeiro previsto na parte final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto o segundo consubstanciado, em três dos fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicação da lei penal; garantia da instrução criminal, a prisão está perfeitamente justificada, não impedindo e nem impondo sua revogação os atributos pessoais que por hipótese lhe seriam favoráveis. Em face de tudo exposto, persistindo os pressupostos da Prisão Preventiva, contidos no artigo 311 e 312, do CPP, ou seja, fumus comissi delicti e periculum libertatis, é necessária a mantença da cautelar, não se apresentando elementos para substituição por outras medidas diversas da prisão, pelo que NEGO o pedido de revogação formulado em prol do denunciado.”

Conforme se observa, o juízo
a quo
afastou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, ao levar em conta a gravidade concreta da conduta. Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais, levando-se em conta, também, a natureza altamente deletéria da droga apreendida.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 26 de maio de 2020

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/06/2020